Tribunal: TCU
Processo: 025.827/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11677/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Link Card Administradora de Benefícios - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 29/2021 conduzido pelo Comando da Aeronáutica - Base Aérea de Manaus para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção corretiva de veículos e equipamentos com vistas a atender os veículos do 4o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV), estando a vigência do ajuste prevista para 12 meses, com a possibilidade de prorrogação até o limite de 60 meses, sob o valor estimado de R$ 442.251,93 (Peça 2, p. 1); Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, no bojo do TC Processo 047.208/2020-1 , a Link Card (ora representante) teria também questionado a fixação do percentual de desconto mínimo inserido no edital do Pregão Eletrônico n.o 37/2020 conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça para a contratação dos serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota com vistas à manutenção preventiva e corretiva dos carros oficiais (Peça 8); Considerando que, por meio do Acórdão 359/2021-TCU-Plenário do TCU teria anotado a improcedência da representação então formulada pela Link Card no âmbito do aludido TC Processo 047.208/2020-1 , determinando o seu arquivamento, ao acolher o parecer da Selog no sentido de que a fixação de desconto mínimo em relação ao valor base fixado no termo de referência equivaleria à definição do preço máximo que a administração estaria disposta a pagar, não subsistindo, pois, a eventual violação ao art. 40, X, da Lei n.o 8.666, de 1993, em sintonia, por exemplo, com os Acórdãos 1.677/2020 e 1.633/2020, de Plenário; Considerando que, após a análise do feito, a Selog anotou a inconsistência das alegações apresentadas pela ora representante, tendo consignado o seu parecer às Peças 9 e 10 no sentido do conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência e, assim, promover o consequente indeferimento do referido pedido de cautelar suspensiva, promovendo o subsequente arquivamento do feito; Considerando, enfim, que o TCU deve indeferir o pedido de ingresso no processo, como parte interessada, pela ora representante (Peça 1, p. 16), ante a ausência de efetiva demonstração da razão legítima para a sua intervenção no feito, nos termos do art. 146, § 1o, do RITCU; Considerando, contudo, que, sem prejuízo de incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame, devendo o TCU, então, conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, anotando como prejudicado, ainda, o pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, anotando como prejudicado, ainda, o pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 025.827/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Link Card Administradora de Benefícios - Eireli (CNPJ 12.039.966/0001-11). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica - Base Aérea de Manaus. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marcelo de Oliveira Lima (OAB/SP 283.405), entre outros, representando a Link Card Administradora de Benefícios - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Comando da Aeronáutica, para ciência; 1.7.2. indeferir o pedido de ingresso, como parte interessada no processo, pela Link Card Administradora de Benefícios - Eireli, nos termos do art. 146, § 1o, do RITCU; e 1.7.3. arquivar o presente processo.